Tribunal: TJSP
Processo: 1037909-79.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de parcial procedência – Recurso interposto apenas por parte da autora – Demandante que nega a contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito - Alegação de onerosidade excessiva e engodo em face de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Cartão de crédito – Reserva de margem consignável (RMC) – Sentença de parcial procedência – Recurso interposto apenas por parte da autora – Demandante que nega a contratação do empréstimo na modalidade de cartão de crédito - Alegação de onerosidade excessiva e engodo em face de sua hipossuficiência – Elementos constantes dos autos que confirmam a regularidade da operação – Inexistência de ato ilícito - Possibilidade de cancelamento do cartão a qualquer tempo - Inteligência do artigo 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS n. 28/2008 – Direito ao cancelamento confirmado, remanescendo, contudo, o dever da autora de arcar com o débito nos termos do contrato celebrado - Exclusão da margem consignável somente após a quitação do saldo devedor – Sentença mantida – Recurso desprovido.